Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710407-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Tratando-se de Agravo de Instrumento contra matéria a qual resolveu a prejudicial de mérito, a SUSTENTAÇÃO ORAL pode ser deferida. Defiro inclusão em Pauta de Sessão Telepresencial. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator